Tribunal: TJSP
Processo: 1000985-89.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – "Mercado Livre" – Sistema "Mercado Pago" – Fraude praticada por terceiro mediante utilização de e-mail falso – Não observação pela autora das vedações e normas de segurança expressamente previstas nos Termos e Condições de Uso Mercado Pago – Sem falha no sistema operacional da apelada ou contribuição para o ocorrido – Culpa exclusiva do consumidor.

Apelação não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – "Mercado Livre" – Sistema "Mercado Pago" – Fraude praticada por terceiro mediante utilização de e-mail falso – Não observação pela autora das vedações e normas de segurança expressamente previstas nos Termos e Condições de Uso Mercado Pago – Sem falha no sistema operacional da apelada ou contribuição para o ocorrido – Culpa exclusiva do consumidor.

Apelação não provida.